Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-78.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001023-78.2019.8.11.0013
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: ELI FERNANDES DOS REIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS – RECURSO PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.
A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2o do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001023-78.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ELI FERNANDES DOS REIS - CPF: 708.373.091-15 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2o do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001023-78.2019.8.11.0013

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ELI FERNANDES DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
ELI FERNANDES DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no montante a 50% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deduzidos os valores de eventual pagamento administrativo, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação ou do indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro e correção monetária pelo índice INPC, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece retificação, na medida que o percentual aplicado pelo juízo
a quo
(50% de R$13.500,00) está em dissonância com aquele informado pelo
expert
(50% do membro afetado), razão pela qual entende que o valor da indenização securitária deve ser reajustado.

Além disso, defende que a indenização deve ser arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurada na perícia médica.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, para que passe a constar como devido a parte autora o valor R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), do qual deve ser descontado o que foi pago na via administrativa.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como em sede recursal (Id 128489219).

Preparo recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ELI FERNANDES DOS REIS
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no montante a 50% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deduzidos os valores de eventual pagamento administrativo, acrescidos de juros e correção monetária, além do ônus sucumbencial.

Inconformada com essa decisão, a recorrente alega adequação da lesão à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica, tenho que razões de direito socorre à seguradora apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
06/06/2017
, o que lhe ocasionou incapacidade parcial moderada do membro inferior direito com grau residual de 50% (cinquenta por cento) de acometimento.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

A lesão apontada guarda correlação com a debilidade prevista na tabela de indenização, a saber “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, sendo o percentual aplicado na ordem de 50% (cinquenta por cento) de acometimento.

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 128492790) concluiu que o percentual da lesão é de 50% (cinquenta por cento) do membro inferior direito. Vejamos:

R$13.500,00 x 70% x 50% = R$4.725,00

TOTAL

=

R$4.725,00

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelado é de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
, devendo sobre tal importância ser ainda descontado o valor recebido administrativamente, que no caso concreto, restou comprovando ser o mesmo na ordem de

R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, conforme comprovante de Id 128492779, de modo que a quantia devida correspondente à diferença da indenização no caso concreto é na ordem de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, tem-se que os mesmos foram incorretamente fixados na sentença, motivo pelo qual cabe sua alteração de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que existe uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários:

“(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). (...) (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

In casu
, considerando-se que a condenação resulta uma importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (R$236,25) é ínfima e não remunera adequadamente o causídico, pelo que necessária sua adequação ao critério da equidade, de modo que arbitro tal ver em
R$1.000,00 (mil reais)
, valor este em consonância com entendimento pacífico desta Câmara julgadora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para ajustar o valor da indenização securitária
no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto superior ao máximo permitido pelo art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022